Tribunal: STF
Processo: ACO 3365
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Civil Originária com pedido de medida liminar proposta pelo Estado da Bahia em face da União e do Banco do Brasil, com pedido de provimento liminar para “determinar a suspensão temporária do pagamento das prestações vincendas da dívida com a União decorrente do contrato n. 006/97 STN/COAFI e seus aditivos, pelo período de 06 (seis) meses, relativo aos meses de março a agosto de 2020, ou outro período fixado por Vossa Excelência, determinando ainda aos réus que não haja imposição de multa contratual, restrição cadastral ou qualquer forma de bloqueio ou retenção na transferência de recursos do Estado, remetendo o vencimento das mesmas para o final do contrato, com incidência dos mesmos encargos financeiros pactuados”.
    Alega o autor que a Lei 9.496/1997 “possibilitou aos estados a consolidação de passivos como dívida mobiliária estadual e operações de crédito junto a instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal e o Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia (DESENBANCO)”. 
    Aduz que, posteriormente, houve uma renegociação da dívida, com base na LC 148/2014, tendo ocorrido, ainda, mais uma renegociação, desta vez com base na LC 156/2016, sendo que “no caso da Bahia, a dívida com o Tesouro Nacional está formalizada através do Contrato nº 006/97 STN/COAFI de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívida, firmado com a União com interveniência do BANCO DO BRASIL, objeto de sucessivos aditivos de renegociação, sendo o último deles o Quarto Aditivo constante do processo n. 17944.000845/97-35, firmado em 21 de novembro de 2017, conforme anexo. O vencimento da atual parcela dar-se-á em 30/03/2020”.
    O Autor alega que vem cumprindo regularmente suas obrigações, estando em situação de adimplência há mais de 20 anos, sendo que o valor total da dívida corresponde, em fevereiro/2020, ao montante de 5.300.000,00 (cinco bilhões e trezentos milhões de reais).
    Sustenta que, embora adimplente, “o contexto social, econômico e político ensejado pela dispersão pandêmica do coronavírus configura, a toda evidência, razão bastante para a revisão judicial dos contratos de refinanciamento entre o Estado da Bahia e a União”.
    Aduz que “as medidas necessárias para proteção da população contra o vírus, notadamente a redução de interações sociais, fechamento temporário de estabelecimentos comerciais e industriais, com a manutenção dos trabalhadores em suas residências, ensejam evidente desaceleração na produção, circulação e consumo de bens, comprometendo todo o ciclo da cadeia produtiva, com grave reflexo na economia e na capacidade de arrecadação de tributos pelo Estado”.
    Ressalta que, por outro lado, “no sentido contrário, haverá a necessidade de realizar gastos extraordinários e urgentes, não previstos no orçamento, para aquisição de materiais e prestação de serviços relacionados à área de saúde visando a contenção da disseminação do vírus pela população baiana. A esse respeito, a expectativa da Secretaria da Fazenda é de que sejam gastos inicialmente cerca de R$ 335.000.000,00 (trezentos e trinta e cinco milhões de reais) para medidas urgentes de contenção da proliferação da doença, de acordo com Nota Técnica do órgão”.
    O Estado aponta que “um dos requisitos para a proposição, pelo devedor, da ação de revisão contratual é não estar ele em estado de inadimplência, tampouco em mora, quando da ocorrência dos fatos extraordinários5: o Estado da Bahia, reitere-se, vem cumprindo suas obrigações pontual e integralmente ao longo de muitos anos, e somente agora, diante de calamidade pública sem igual na história recente do país, busca modificar as condições de cumprimento do contrato a fim de arcar com seus deveres essenciais no campo da saúde pública”.
    Alega que não está pleiteando a redução do valor de suas obrigações perante a União, mas, tão somente, a suspensão temporária dos pagamentos das prestações vincendas, com prorrogação de seus vencimentos para o final do contrato, mantendo a incidência dos mesmos encargos financeiros pactuados.
    O Autor fundamenta o periculum in mora no reconhecimento, pela própria União, da existência de emergência e calamidade pública aliada à constatação de que haverá uma retração econômica com a consequente redução da arrecadação da principal fonte de receita do Estado, o ICMS. 
    Alega, ainda, que “a Bahia possui 41 (quarenta e uma) casos confirmados até 22.03.2020. Estima-se, com base na projeção verificada em outros países, que nos próximos 03 meses haverá um crescimento exponencial, multiplicando-se por 10 a cada semana. Quando a Bahia atingir 50 casos confirmados, talvez já nesse momento, chegará a mais de 4 mil casos em 15 dias e cerca de 30 mil casos em 21 dias”. Destaca que o panorama que se avizinha é de colapso no sistema de saúde e de depressão econômica.
    Sustenta que o fumus boni iuris está amparado no direito brasileiro o qual “ampara a possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário dos ajustes e contratos, quando constatada uma situação superveniente e absolutamente imprevisível que torno o contrato excessivamente oneroso a uma das partes, como no caso em exame, em que o pagamento das prestações vincendas importará no comprometimento das despesas necessárias para contenção da expansão do coronavírus e na prestação de assistência direta às pessoas contaminadas, sobretudo aquelas que dependem do sistema público de saúde”.
    Finaliza argumentado que “não se trata de postulação que envolva anistia, perdão ou dispensa do cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas pelo Estado, mas sim pretensão de intervenção do Poder Judiciário para, em caráter emergencial que a calamidade pública impõe, promover a revisão do contrato a fim de autorizar a suspensão temporária, pelo período de 06 (seis) meses, das prestações relativas aos meses de março a agosto de 2020 devidas pelo Estado da Bahia em decorrência do Contrato n. 006/97 STN/COAFI, sem imposição de multa contratual, restrição cadastral ou qualquer forma de restrição de transferência constitucional de recursos, com o diferimento da obrigação de pagamento para o fim do contrato, incidindo os mesmos encargos previstos contratualmente”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Na presente hipótese, estão presentes os requisitos necessários, como destacado na decisão que proferi, no dia 22/03/2020, na ACO 3363, na qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União pelos mesmos motivos.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado da Bahia de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; estando, portanto, presente na hipótese, a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental da saúde
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem na Bahia, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato nº 006/97 STN/COAFI e seus aditivos, devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DA BAHIA COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, também a participação do Estado da Bahia na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3363 MC.
    Citem-se e intimem-se as partes rés para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente